Tribunal: STF
Processo: Rcl 62633
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de ato do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos autos do Processo nº 0017404-59.2017.8.05.0000, que teria desobedecido o entendimento firmado no RE 612360, processo piloto do Tema 295 da sistemática da repercussão geral, cuja tese enuncia: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”.



    Sustenta-se que o Tribunal reclamado aplicou o Tema 295 de forma teratológica, uma vez que a respectiva tese “não detalha a questão da fiança ter sido dada em contrato de locação comercial de loja em shopping center firmado com a Administradora do estabelecimento, muito menos de haver outros bens hábeis à garantia e ofertados (reconhecidos nas próprias decisões dos autos), sendo certo que os próprios votos dos Ministros (abordados ao Extraordinário) ao longo de tal julgamento frisam a inadequação da aplicação do Tema em face de tais circunstâncias específicas” (eDoc 1, p. 3).



    Argumenta-se que, no caso dos autos, há outros bens penhoráveis e de valor superior ao da pretensa dívida executada, tornando-se indevida a penhora do bem de família.



    Pede-se, liminarmente, a suspensão de atos expropriatórios sobre o bem de família dos reclamantes e, em definitivo, a confirmação da liminar para julgamento de procedência da reclamação.



    Colhe-se da ementa do aresto reclamado (eDoc 29, pp. 20-21):



    “PROCESSO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA STF 339. OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF. TEMA STF 295. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA DE FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. O STF entendeu, em sede de Repercussão Geral, que julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos alegados pelas partes, bastando a exposição clara e precisa que motivaram a sua convicção. 3. No caso, o acórdão recorrido exauriu as questões postas a contenda, fundamentando suficientemente a decisão, razão pela qual não há que se falar em violação ao entendimento firmado no AI 791.292 (Tema 339/STF). 2. Conforme decidido no RE 612.360 (Tema 295/STF), “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. 3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 295 e 339/STF), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada. 4. Agravo interno improvido.”



    Em 18.10.2023, determinei a instrução da presente reclamação antes do exame do pedido de liminar.



    As informações foram prestadas (eDoc 39).



    BR Malls Administração e Comercialização Ltda. compareceu aos autos para pedir a exclusão de seu nome como parte beneficiária, por figurar exclusivamente como administradora dos locatícios (eDoc 40).



    Em contestação, o Condomínio Civil Shopping Center Paralela requer o julgamento de improcedência da reclamação (eDoc 43).



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela improcedência da reclamação, assim ementado (eDoc 57, p. 1): 



    “Processo civil. Reclamação. RE a que negado seguimento na origem, ao fundamento do Tema 295/STF. Penhora de bem de família de fiadores. 1. A parte reclamante interpôs agravo regimental na origem, contra o não seguimento do RE, e ora desprovido o agravo, foi esgotada a instância ordinária, atendido, assim, o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Não se verifica, em estreita via reclamatória, como teratológica a compreensão pelo não seguimento do RE, ao teor da Tese de mérito do Tema 295/STF, sendo que a alegação de que há outros bens penhoráveis extravasa dos limites da presente via processual. 3. Pela improcedência da reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, deixo de determinar a exclusão da primeira beneficiária, tendo em vista constar como parte no processo subjacente, não cabendo, a priori, discutir nestes autos a pertinência de sua inclusão na origem.



    Consigno que a reclamação caracteriza-se como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.



    Partindo de construção jurisprudencial a instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades.



    De um lado, visa a reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l , e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Nada obstante, a previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema.



    Nessa toada, confira-se a redação dada pelo legislador processual ao art. 988, §5º, II, do CPC:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (...)



    §5º É inadmissível a reclamação:



    (...)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    (…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636; grifei).



    Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a parte reclamante esgotou todas as instâncias ordinárias e extraordinárias, inclusive com a interposição de agravo interno no recurso extraordinário, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema 295 da repercussão geral.



    Desse modo, extraio da documentação trazida aos autos que a parte reclamante discute, na origem, a penhora de seu bem de família em virtude da execução de título extrajudicial. O ato reclamado entendeu que o fato de ser bem de família dado em garantia em contrato de locação de imóvel comercial não tem o condão de impedir a penhora. 



    Diante do julgamento do RE 1.307.334, leading case do Tema 1.127, não restam dúvidas acerca da aplicabilidade do Tema 295 da repercussão geral na presente hipótese. 



    Naquela oportunidade, esta Corte concluiu pela constitucionalidade da penhora do bem de família de fiador, ainda que em contrato de locação comercial, sob o fundamento de que a Lei 8.009/1990 não fez distinção entre locações de imóveis residenciais ou comerciais. Eis a ementa do julgamento: 



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3º, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial.



    2. O inciso VII do artigo 3º da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador.



    3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”.



    4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade.



    5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato.



    6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1º, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato.



    7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia.



    8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3º, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado.



    9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros EDSON FACHIN, ROSA WEBER, CÁRMEN LÚCIA e RICARDO LEWANDOWSKI” (g.n.). 



    (RE 1307334, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, DJe 25-05-2022).



    Efetivamente, a decisão reclamada converge com a atual jurisprudência desta Corte, que diz ser possível a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 



    Ademais, os questionamentos acerca de a “fiança ter sido dada em contrato de locação comercial de loja em shopping center firmado com a Administradora do estabelecimento” e de “haver outros bens hábeis à garantia e ofertados” (eDoc 1, p. 3) desbordam do paradigma de julgamento, não sendo a presente via própria para o revolvimento de fatos e provas, sob pena de manejo indevido da reclamação como sucedâneo recursal.



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente